Tribunal: TJMT
Processo: 0018653-47.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0018653-47.2012.8.11.0002
EMBARGANTES: ENERILDO MOTTA RAMOS E MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS
EMBARGADOS: GERALDO CHAMA JUNIOR E ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – CÓPIA DA MATRÍCULA E LAUDO UNILATERAL QUE PODERIAM TER SIDO CRITERIOSAMENTE EXAMINADA, SOB OLHAR TÉCNICO, E PRODUZIDO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO – NÃO ATENDIMENTO DOS ARTS. 434 E 435 CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR PARA TRAZÊ-LOS SOMENTE EM SEARA DE APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROPICIADA AMPLA E OPORTUNA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE MANIFESTAÇÃO E DESINTERESSE DA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018653-47.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (EMBARGANTE), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (EMBARGANTE), DIEGO MOTTA RAMOS - CPF: 007.586.291-33 (ADVOGADO), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (EMBARGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (EMBARGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – CÓPIA DA MATRÍCULA E LAUDO UNILATERAL QUE PODERIAM TER SIDO CRITERIOSAMENTE EXAMINADA, SOB OLHAR TÉCNICO, E PRODUZIDO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO – NÃO ATENDIMENTO DOS ARTS. 434 E 435 CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR PARA TRAZÊ-LOS SOMENTE EM SEARA DE APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROPICIADA AMPLA E OPORTUNA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE MANIFESTAÇÃO E DESINTERESSE DA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0018653-47.2012.8.11.0002

EMBARGANTES:

ENERILDO MOTTA RAMOS E MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

EMBARGADOS:

GERALDO CHAMA JUNIOR E ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 190598694, a parte embargante aduz, em síntese, contradição e omissão no julgado porque haveria justo motivo que autoriza o conhecimento de fato novo na apelação, na forma do art. 1.014 do CPC, porque
“não tinham conhecimento, que sobre a área pendia regularização, e quem seria o dono da área que limitava com a sua, cujas dimensões e metragens se perfazem dentro da área em questão, ou seja, existe uma diferença gritante da área adquirida para menor, fato que caracteriza a FORÇA MAIOR”
(sic).

Assevera que
“era imprescindível para o deslinde justo da causa, tendo como base o fato novo apresentado, e a possibilidade desta Nobre Relatora converter o julgamento e determinar diligências, que antes do julgamento do mérito, fosse determinada a produção da prova, consistente em nomeação de perito judicial, para avaliação e expedição de laudo sobre o imóvel em questão, conforme autoriza o artigo 938, § 3o do CPC., fato contraditório a norma legal, passível de prequestionamento”
(sic) e defende a inexistência de caráter protelatório do recurso.

Pede que seja acolhido o recurso para: “
01- Reconhecer a contradição arguida, convertendo-se o julgamento em diligência, consistente na nomeação de perito para a realização de perícia na área em discussão, decidindo após a realização da perícia o mérito do presente Recurso, conforme autoriza o artigo 938, § 3a do CPC; 02 – Após a elaboração da perícia solicitada, seja o presente Recurso provido, reconhecendo a PROCEDÊNCIA da ação, nos termos da inicial; 03 – Não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer a anulação da r. sentença, retornando os autos a instância de primeiro grau, para que o d. Juízo de piso determine a perícia, para o esclarecimento da real dimensão e metragem da área em discussão, para somente após abrir novamente prazo para apresentação de alegações finais
” (sic).

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões nas peças Ids. 194697187 e 196252175, aduzindo, em suma, a inexistência dos indigitados vícios no julgado e pugnando pela rejeição do recurso com aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do seu caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – CÓPIA DA MATRÍCULA E LAUDO UNILATERAL QUE PODERIAM TER SIDO CRITERIOSAMENTE EXAMINADA, SOB OLHAR TÉCNICO, E PRODUZIDO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO – NÃO ATENDIMENTO DOS ARTS. 434 E 435 CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR PARA TRAZÊ-LOS SOMENTE EM SEARA DE APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROPICIADA AMPLA E OPORTUNA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE MANIFESTAÇÃO E DESINTERESSE DA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diversamente do que aduz os apelantes, o acesso à matrícula de imóvel e laudo que demonstrariam seu direito não se tratam de
“documentos novos”
, isso porque, dos andamentos do processo na origem, observa-se que lhes foram propiciadas ampla possibilidade de dilação probatória no curso da demanda que teve mais de dez anos de trâmite processual, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução.

O acesso a mencionada matrícula, por se tratar de documento público, poderia ser obtido desde o início da demanda, valendo o mesmo para o laudo técnico por eles apresentados, documento que, em consonância com o devido processo descrito na lei, deveria ser coligido ao feito em tempo oportuno, ou seja, desde a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, que determina que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Não vale a pecha de fato novo aos referidos documentos, isso porque, como sobredito, a cópia da matrícula pode ser obtida por qualquer um, bastando ir no cartório competente e solicitar ou, ainda, examinar com critério e olhar técnico o referido documento, o que poderia ter sido empreendido desde o início do processo. Prevalece o mesmo raciocínio para o laudo unilateral que demonstraria a diferença na área adquirida (causa de pedir da demanda), o qual também poderia ter sido confeccionado desde o início do processo.

Não há justificativa idônea para apresentar tais argumentos e documentos somente após a conclusão da instrução probatória, posto que não atendidas as disposições processuais pertinentes da produção da prova documental, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Também é descabido apresentar somente no apelo o laudo técnico Id. 177246394, o qual não deve ser conhecido, na medida em que não submetido ao crivo do contraditório judicial e conhecimento e deliberação na instância de origem, consubstanciando supressão de instância, mormente porque não demonstrado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação e argumentação somente perante a instância recursal.

Totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida por tal motivo, isso porque, conforme já assinalado, dos andamentos do processo infere-se que foi oportunizada e amplamente propiciada à parte autora a possibilidade de pedir a realização da prova pericial a fim de demonstrar suas alegações no processo de origem, quando do seu regular processamento, no entanto, mantiveram inertes, restando, pois, preclusa a postulação da prova tão somente em grau recursal.

O processo é um caminhar para frente e não para os lados, tendo a parte autora apelante não vindicado e justificado a produção de prova pericial em momento oportuno, descabendo agora, em seara de apelo, proceder tal insurgência, não havendo nenhuma transgressão ao contraditório ou cerceamento de defesa, na medida em que atendidos, no tempo e na forma adequados, o devido processo legal.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, repiso que todas as questões deduzidas em seara de aclaratórios foram devidamente apreciadas, fundamentadas e decididas, consoante voto condutor do julgado exarado, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser sanada.

Veja-se o teor do referido voto:

“(...)

Com efeito, analisando os argumentos do recurso, desde já, adianto que não devem prosperar.

Sem delongas, diversamente do que aduz a parte autora apelante, o acesso à matrícula de imóvel e laudo que demonstrariam seu direito não se tratam de
“documentos novos”
, isso porque, dos andamentos do processo na origem, observa-se que lhe foi propiciada ampla possibilidade de dilação probatória no curso da demanda que teve mais de dez anos de trâmite processual, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução.

Neste contexto, saliento que o acesso a mencionada matrícula, por se tratar de documento público, poderia ser obtido desde o início da demanda, valendo o mesmo para o laudo técnico por eles apresentado, documento que, em consonância com o devido processo descrito na lei, deveria ser coligido ao feito em tempo oportuno, ou seja, desde a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, que determina que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Outrossim, não vale a pecha de fato novo aos referidos documentos, isso porque, como sobredito, a cópia da matrícula pode ser obtida por qualquer um, bastando ir no cartório competente e solicitar ou, ainda, examinar com critério e olhar técnico o referido documento, o que poderia ter sido empreendido desde o início do processo

Do mesmo modo, vale o mesmo raciocínio para o laudo unilateral que demonstraria a diferença na área adquirida (causa de pedir da demanda), o qual também poderia ter sido confeccionado desde o início do processo.

Deste modo, não há justificativa idônea para apresentar tais argumentos e documentos somente após a conclusão da instrução probatória, posto que não atendidas as disposições processuais pertinentes da produção da prova documental, nos termos do art. 434 e 435 do CPC,
in verbis
:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.
”

Nesta toada, também é descabido apresentar somente no apelo o laudo técnico de Id. 177246394, o qual não deve ser conhecido, na medida em que não submetido ao crivo do contraditório judicial, conhecimento e deliberação na instância de origem, consubstanciando supressão de instância, mormente porque não demonstrado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação e argumentação somente perante a instância recursal.

E o entendimento deste Sodalício caminha no mesmo trilhar, conforme se verifica dos seguintes arestos em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
FATOS NOVOS TRAZIDOS NAS RAZÕES DO APELO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO – DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO
– PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme preceitua o art. 1.014 do CPC, o motivo de força maior para a apresentação extemporânea de questões novas em sede de apelação deve ser efetivamente comprovado, o que não se configura nos autos.

No caso o documento trazido na fase recursal, além de não comprovar a propriedade do imóvel pelo requerido, não caracteriza novo.

Na espécie em que extratos de transferência bancárias realizadas por terceiro, não integrante da lide, não têm o condão de comprovar que se referem ao pagamento de parcelas do contrato de compra e venda em questão, não há falar em restituição dos valores.

A litigância de má-fé não se presume. A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Considerado que o demandante decaiu de parte do seu pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.”
(N.U 1005625-31.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXIMIDA - ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA RESCISÃO CONTRATUAL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. A questão alegada apenas nas razões da Apelação configura inovação recursal e, salvo por motivo de força maior, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do CPC.

2. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do Ente Público exige que a parte autora apresente os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova do aduzido dano moral e material, bem como do liame de causalidade, de onde se permita concluir que a ação ou omissão do agente é que tenha acarretado esse dano.

3. A ausência de comprovação nesse sentido exime o Ente Público da responsabilidade de indenizar.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 0001793-04.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

1- Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não é a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda. Na hipótese, os documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas de que a Requerida/Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão e inscreveu o nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito. Assim, evidente que é parte legítima para responder aos termos da ação de inexigibilidade de débito e pedido de indenizatório por danos morais.

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

3- In casu, quando apresentou a contestação, a empresa Recorrente poderia ter alegado que a Apelada ainda está inadimplente e que agiu no exercício regular do direito de credor. Contudo, optou por sustentar a tese de que o pedido formulado pela Recorrida é teratológico, que o inadimplemento do contrato, em regra, não acarreta dano moral e que a verba indenizatória não é devida porque o nome da Recorrida já constava no rol de inadimplentes. Do mesmo modo, não trouxe nas razões do Apelo as provas dos motivos de força maior aptos a obstar a suscitação da questão relativa à alegada inadimplência da Recorrida na instância a quo, tal como determinada o artigo 1.014, do CPC. Mérito do Apelo não conhecido.”
(N.U 1001367-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Deste modo, descabida a preliminar de reabertura da instrução para fins de realização de perícia judicial.

Ademais, constata-se totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida por tal motivo, isso porque, conforme já assinalado, dos andamentos do processo infere-se que foi oportunizada e amplamente propiciada à parte autora recorrente a possibilidade de pedir a realização da prova pericial a fim de demonstrar suas alegações no processo de origem, quando do seu regular processamento.

Neste contexto, cai por terra o argumento de cerceamento ao se inferir do processo de origem, conforme bem colocado nas contrarrazões recursais de Id. 177245753, que
“as partes foram intimadas para manifestar quais provas pretendiam produzir, e os Autores, ora Apelantes, em primeiro momento NÃO apresentaram as provas que pretendiam produzir, deixando transcorrer in albis o prazo para tal (Certidão ID 46972163), sendo que fora concedida segunda oportunidade para manifestarem-se, e DISPENSARAM A PROVA PERICIAL além de indicar um Página15 dos peritos contratados por eles para testemunhas, vejamos (ID 46972159 – Pág. 7/8)”
(sic).

Nesta toada, conforme destrinchado nas contrarrazões recursais de Id. 177245753 (páginas 14/19), assinala-se que sequer houve indeferimento judicial da prova pericial na origem, mas sim dispensa e desinteresse da parte autora apelante que, em momento oportuno e adequado, não pediu e justificou a necessidade de realização da almejada prova que, segundo aduz, seria destinada a comprovar suas alegações.

Guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRECLUSÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO DEMONSTRADO – PISTOLA UTILIZADA EM SERVIÇO POR POLICIAL MILITAR – QUEDA AO CHÃO – DISPARO ACIDENTAL – PRÓJETIL QUE ATINGIU O AGENTE – LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE ATESTA A POSSIBILIDADE DE A ARMA PRODUZIR TIRO ACIDENTAL SEM QUE O GATILHO SEJA PRESSIONADO PELO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Depois da fase de especificação de provas, de saneado o feito e de certificada a inércia do requerente, configura-se precluso o pedido para a realização da prova pericial, postulada em momento inoportuno.

Na hipótese não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide. A sentença foi proferida depois de saneado o processo e de encerrada a instrução processual, com o desinteresse da parte requerida na oitiva da testemunha por ela arrolada, bem como depois de apresentadas as alegações finais por ambas as partes.

Demonstrado pela perícia realizada pela POLITEC a possibilidade de a arma de fogo disparar no caso de queda, ou seja, de produzir tiro acidental sem que o gatilho seja pressionado pelo usuário, é caso de afastar a culpa exclusiva da vítima e enseja o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Arbitrado com razoabilidade, mantém-se o valor do dano moral fixado pela sentença.”
(N.U 0006125-06.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
PROVA PERICIAL DISPENSADA PELA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do STJ, o direito à prova preclui quando não requerida no momento oportuno, ainda que haja pedido expresso na inicial ou na contestação (AgInt no AREsp 1127166/MG)
.”
(N.U 1003202-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Assim, considerando que o processo é um caminhar para frente e não para os lados, tendo a parte autora apelante não vindicado e justificado a produção de prova pericial em momento oportuno, descabe agora, em seara de apelo, conhecer da insurgência, não havendo nenhuma transgressão ao contraditório ou cerceamento de defesa, na medida em atendidos, no tempo e na forma adequados, o devido processo legal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

(...)”
(destaquei)

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024